Tribunal: TJSP
Processo: 0000380-16.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000380-16.2018.8.26.0544, da Comarca de Itupeva, em que são apelantes LEANDRO
JOSE DA SILVA e EMERSON DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena de EMERSON DOS SANTOS SILVA para 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa, no piso; e a pena de LEANDRO
JOSÉ DA SILVA para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 793 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544 - Itupeva - VOTO No 11.376 2/6 EV
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544
Apelantes: Leandro José da Silva e Emerson dos Santos
Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itupeva
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Sérgio Castresi de Souza
Castro
VOTO no 11.376
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Palavra firme dos
policiais. Negativas isoladas dos réus. Condenações
mantidas. Penas reduzidas. Apelo parcialmente provido.
1) EMERSON DOS SANTOS SILVA e LEANDRO
JOSÉ DA SILVA foram condenados, pela r. sentença de fls. 380/394, o primeiro
à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 816 dias-multa, no piso, e o segundo à pena de 12 anos e 05
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.243 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei no 11.343/06,
negado a ambos o apelo em liberdade.
Inconformados, recorreram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram a aplicação da pena-
base no mínimo, a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a
fixação de regime inicial diverso do fechado, inclusive com base na detração, e a
revogação da prisão preventiva (fls. 431/456).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
461/465), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento a fim de que a pena-base seja reduzida (fls. 473/475).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 20/02/2018, por volta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544 - Itupeva - VOTO No 11.376 3/6 EV
16h30min, na Comarca de Itupeva, EMERSON e LEANDRO, juntamente com o
adolescente Teilor Henrique Alves de Almeida, guardavam e tinham em depósito,
para fins de tráfico, 28 porções de crack (5,8g) e 20 porções de cocaína
(5,7g).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O policial Edilson afirmou que o local descrito na
denúncia era conhecido ponto de tráfico. Avistou Teilor e EMERSON, sendo que
02 pessoas se aproximaram e entregaram algo para EMERSON. Na sequência,
LEANDRO chegou e entregou para EMERSON uma sacola. Este réu retirou um
objeto da sacola e deu para aqueles transeuntes, que foram embora. A sacola foi
entregue ao menor Teilor, que se dirigiu até o final da rua, em um terreno baldio.
Abordados, com LEANDRO foram apreendidos R$ 200,00 e com EMERSON, R$
20,00. Afirmou que Teilor e EMERSON assumiram o tráfico e indicaram onde
estavam as drogas. LEANDRO se mostrou agressivo dizendo que era do “PCC”.
Relatou que a Delegacia está sendo alvo de investigação porque os membros do
“PCC” registram denúncias inverídicas contra policiais na Corregedoria, Ouvidoria
e disque-denúncia (DVD).
No mesmo sentido o depoimento do policial Alexandre,
confirmando que no início da campana estavam Teilor e EMERSON, que
receberam 02 transeuntes. Logo em seguida chegou LEANDRO, que trouxe um
saco plástico e o entregou para EMERSON. Depois, constatou que as drogas
estavam naquele saco plástico, deixado por Teilor no final da rua. Disse que os
três confessaram informalmente a traficância (DVD).
As testemunhas de defesa apenas disseram que
EMERSON não tinha envolvimento com o tráfico, sendo tatuador (DVD).
EMERSON negou o crime dizendo que estava com
sua família no dia dos fatos quando passou um cliente e perguntou de tatuagens.
Posteriormente os policiais chegaram e agrediram todos. Foi conduzido à
Delegacia e obrigado a assinar papéis sem ler. Afirmou que era tatuador e
conhecia LEANDRO, mas não Teilor (DVD).
LEANDRO relatou que era encanador e estava
voltando de seu serviço quando foi abordado pela Polícia. Alegou que foi forçado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544 - Itupeva - VOTO No 11.376 4/6 EV
na Delegacia a assinar papéis sem ler. Disse que conhecia EMERSON, com
quem iria fazer uma tatuagem, e que não conhecia Teilor (DVD).
Em sede administrativa, EMERSON ficou calado,
dizendo que não tinha nada a reclamar da conduta dos policiais (fls. 10).
LEANDRO, por sua vez, também se calou sobre os
fatos, mas admitiu que fazia parte da facção “PCC”, tendo o cargo de “disciplina”
e sendo responsável por uma “biqueira” (fls. 11).
O adolescente Teilor admitiu que estava vendendo
drogas juntamente com EMERSON, o qual ficava com o dinheiro. LEANDRO era
o gerente da “biqueira”. No dia dos fatos, um pouco antes da abordagem dos
policiais, LEANDRO havia se aproximado para “fazer o acerto” e entregar mais
drogas (fls. 09).
Com efeito, a palavra dos policiais foi firme sobre a
prática do tráfico por ambos os réus, sendo a divisão de tarefas confirmada pelo
adolescente Teilor na fase administrativa.
As alegadas contradições nas falas dos policiais não
comprometem o essencial do conjunto probatório, isto é, que LEANDRO,
EMERSON e Teilor foram vistos em típica atitude de comércio de drogas.
Ademais, ficou claro que, num primeiro momento, LEANDRO não estava no local
e chegou logo em seguida com a sacola de drogas, o que é compatível com a
narrativa do menor no sentido de que LEANDRO chegou para fazer o acerto de
contas e entregar mais drogas para venda.
A tentativa da defesa de desqualificar a palavra dos
policiais não prospera, uma vez que eles não teriam motivos para incriminar
inocentes. Ademais, a Delegacia somente está sob investigação por conta de
“denúncias inverídicas de membros do PCC”, como alegou o policial Edilson, não
tendo a defesa provado que os policiais que depuseram em Juízo cometeram
algum ilícito.
Por fim, o fato de EMERSON ser tatuador não elimina
a sua condição de vendedor de drogas.
Assim, a condenação de ambos os réus deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544 - Itupeva - VOTO No 11.376 5/6 EV
As penas-base foram aumentadas pela quantidade e
variedade de drogas. No entanto, foram apreendidas 28 porções de crack (5,8g)
e 20 porções de cocaína (5,7g), o que não foge à normalidade.
Assim, na primeira fase, remanesce apenas o aumento
de 1/6 pelos maus antecedentes de LEANDRO (fls. 369/370), enquanto a pena
de EMERSON deve permanecer no mínimo legal.
Ambos os réus são reincidentes (fls. 371/372 e
378/379), devendo as penas sofrer um agravamento de 1/6 na segunda etapa,
não sendo necessário diferenciar a reincidência específica.
Por
fim,
mantém-se
o
aumento
de
1/6
pelo
envolvimento de adolescente.
Os réus não fazem jus à redução do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, porque não preenchem um dos requisitos expressos, qual seja, a
primariedade.
Assim, a pena definitiva de EMERSON é de 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso, enquanto a
pena de LEANDRO é de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793
dias-multa, no piso.
Deve ser mantido o regime inicial fechado com fulcro
na hediondez do delito e na reincidência de ambos os réus.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, não
deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando as
características do caso em apreço, especialmente a reincidência dos réus, e não
apenas o montante de pena imposto. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão
preventiva (com direito aos benefícios da execução provisória), porque os réus
permaneceram presos durante o processo e foram condenados a penas
elevadas, em regime inicial fechado, sendo reincidentes. Ou seja,
demonstraram que em liberdade apresentam risco de reiteração delitiva.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000380-16.2018.8.26.0544 - Itupeva - VOTO No 11.376 6/6 EV
para reduzir a pena de EMERSON DOS SANTOS SILVA para 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa,
no piso; e a pena de LEANDRO JOSÉ DA SILVA para 07 anos, 11 meses e 08
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 793 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator